Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-33.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001745-33.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERENICIO CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO SUCESSIVO SEM “TROCO”. HIPERVULNERABILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, validando contrato de refinanciamento de empréstimo consignado realizado digitalmente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o refinanciamento de empréstimo consignado sem liberação de crédito (“troco”) para consumidor idoso e hipervulnerável; (ii) saber se há dever de indenizar por danos morais; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, sendo o autor pessoa idosa, de baixa escolaridade e beneficiária do INSS, caracterizando-se como hipervulnerável.

4. O refinanciamento que não gera liquidez ao consumidor, servindo apenas para quitar saldo anterior e reiniciar a dívida com prolongamento de parcelas, configura prática abusiva e onerosidade excessiva, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação.

5. A assinatura eletrônica e a biometria facial, isoladamente, não comprovam o consentimento informado, especialmente quando a fotografia está desvinculada dos termos contratuais e o negócio é prejudicial ao consumidor.

6
. A declaração de nulidade do refinanciamento impõe o retorno ao
status quo ante
, com o restabelecimento do contrato original para evitar enriquecimento sem causa do autor.

7. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, dada a má-fé na conduta e a modulação de efeitos do Tema EAREsp 676.608/RS do STJ, pois a cobrança ocorreu após 30/03/2021.

8. A privação de verba alimentar decorrente de descontos abusivos em benefício previdenciário de valor modesto ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão Cível
nº

8001745-33.2025.8.05.0018
,
em que figuram como apelante,
ERENÍCIO CARVALHO ALVES
e apelado,
BANCO AGIPLAN S.A.
e
MARILENE BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.